Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME CRIMINOLÓGICO. INCLUSÃO EM GRUPOS DE SEXUALIDADE NÍVEIS 1 e 2. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE AUTOCONHECIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL DAS RECOMENDAÇÕES. DEMORA ESTATAL. NÃO PODE PREJUDICAR O APENADO.
I - Embora as conclusões e recomendações constantes do laudo de exame criminológico se consubstanciem em elementos relevantes na análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios externos, sua observância não é obrigatória e tampouco vinculante.
II - Se atendidas duas sugestões constantes do exame criminológico, a demora no atendimento da terceira não configura óbice para a concessão de benefícios externos se verificada a mora estatal.
III - A concessão de benefícios externos não pode ficar condicionada à implementação de exigências não previstas em lei, quando os requisitos temporal e subjetivos para sua concessão foram devidamente cumpridos.
IV - Recurso conhecido e não provido.